Tribunal: STF
Processo: ARE 751684
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. DEPENDENTE DE AGENTE PENITENCIÁRIA MORTA EM SERVIÇO. NORMAS LOCAIS. LEIS ESTADUAIS 10.990/1997 E 10.098/1994. MATÉRIA FÁTICA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.